Tribunal: TJPA
Processo: 0900761-09.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0900761-09.2023.8.14.0301

APELANTE: AGOSTINHO LAMARAO DE CASTRO RIBEIRO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. IDOSO COM GRAVES COMORBIDADES. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para majorar indenização por danos morais em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida por segurado idoso de 92 anos, portador de graves comorbidades, cuja continuidade do tratamento médico foi injustificadamente negada pela operadora de saúde, resultando em sofrimento prolongado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão agravada incorreu em erro ao majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00; e (ii) se a responsabilidade da seguradora estaria afastada pela alegada ausência de omissão.

III. Razões de decidir

Reconhecimento da revelia da ré, fixação da verdade dos fatos alegados na inicial, e preclusão da discussão sobre a existência da falha na prestação do serviço.

A negativa injustificada de autorização para procedimento médico de urgência a paciente idoso e gravemente enfermo configura falha na prestação de serviço e dano moral in re ipsa.

A indenização arbitrada deve atender às funções compensatória e pedagógica, considerando a gravidade do dano, o grau de culpa da seguradora e o porte econômico das partes, sendo adequada a majoração para R$ 30.000,00.

Ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática.

Tese de julgamento
:

A negativa injustificada de cobertura de procedimento médico de urgência, em plano de saúde, caracteriza falha na prestação do serviço, configurando dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve refletir a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função pedagógica da reparação, sendo cabível a majoração quando o valor fixado na origem se revelar irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 4º, 12, 14 e 51, IV, § 1º; CPC/2015, arts. 344 e 926.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 608.

STJ, AgInt no AREsp 1903519/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.02.2022.

TJ-PE, AC 0011945-49.2020.8.17.2001, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 24.03.2023.

TJ-RJ, APL 0011716-88.2018.8.19.0066, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 13.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0900761-09.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 23762368.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
, em face da decisão monocrática de ID
23762368
que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

O autor, Agostinho Lamarão de Castro Ribeiro, representado por sua filha Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais C/C Pedido de Tutela de Urgência em face de Bradesco Seguros S.A

Informa que é segurado do plano de saúde da ré desde a década de 1990, sempre cumprindo com o pagamento das mensalidades. No entanto, em razão de um quadro grave de saúde, foi encaminhado, com urgência, ao Hospital Adventista de Belém, devido a complicações cardíacas.

Diante do risco iminente de morte, o procedimento foi solicitado à ré. Contudo, embora tenha autorizado a internação emergencial, a ré negou a autorização da continuidade do tratamento prescrito pela equipe médica, omitindo-se injustificadamente.

O autor, que possui histórico de infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, apresentou estenoses graves (90% e 95%) em artérias coronárias importantes.

Diante do risco iminente de morte, o procedimento foi solicitado à ré. Contudo, embora tenha autorizado a internação emergencial, a ré negou a autorização da continuidade do tratamento prescrito pela equipe médica, omitindo-se injustificadamente.

Mesmo após sucessivos contatos realizados pela filha do autor, que também é médica, a ré manteve-se inerte, recusando-se a autorizar o procedimento necessário. Dessa forma, o autor encontra-se internado há quase dois meses, sem o devido tratamento, mantendo-se em estado sintomático e sob risco constante de agravamento de sua condição, inclusive de óbito.

Requer que seja JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE da ação, para que:

• Seja confirmada a tutela provisória de urgência e a ré seja condenada a autorizar todos os procedimentos médicos solicitados pela equipe médica.

• A ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, em razão da negativa injustificada e da situação de sofrimento e angústia imposta ao autor.

A Bradesco Saúde S.A. apresentou contestação intempestivamente, sendo-lhe aplicada a pena de revelia (id. 23326305).

O MM juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Transcrevo a
sentença
objurgada id. 23326321:

“(...)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002; arts. 12, 14, 51, IV, §1º, do CDC, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial para:

1. Confirmar os efeitos da tutela provisória concedida no curso do processo;

2. Condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor global de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

3. Condenar a parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas
razões recursais id.23326322 o
s apelantes sustentam que a sentença deixou de observar a gravidade da conduta da ré/apelada, o sofrimento intenso suportado pelo autor/apelante e a necessidade de fixação de uma indenização que cumpra as funções pedagógica, compensatória e punitiva, inerentes à reparação de danos morais.

Os apelantes afirmam que o autor, idoso com 92 anos, foi vítima de uma grave falha na prestação do serviço contratado junto à apelada, sendo portador de cardiopatia severa e em estado crítico de saúde, necessitava de tratamento médico urgente para realizar procedimentos de alta complexidade, como a litotripsia intravascular com balão de Shockwave, recomendados por sua equipe médica.

Apesar dos reiterados pedidos e justificativas médicas, a apelada negou a autorização dos procedimentos essenciais, colocando a vida do autor em risco e obrigando-o a permanecer internado por quase dois meses, sem receber o tratamento adequado.

Ao final, os apelantes requerem:

1. Recebimento e processamento da apelação, com efeito suspensivo e devolutivo, exceto no capítulo referente à confirmação da tutela de urgência.

2. Majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00, ou outro montante superior ao fixado na sentença, que este Egrégio Tribunal entenda proporcional às circunstâncias do caso.

Contrarrazões do apelado às id. 23326329.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 23762368) que foi ementada da seguinte forma:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. IDOSO COM GRAVES COMORBIDADES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelos sucessores de Agostinho Lamarão de Castro Ribeiro contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que condenou a operadora de plano de saúde Bradesco Saúde S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de confirmar tutela de urgência para liberação de procedimento médico. A controvérsia recursal limitou-se à majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço, o sofrimento causado e a função pedagógica da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa injustificada da continuidade do tratamento médico, necessário em situação de urgência, caracteriza evidente falha na prestação do serviço por parte da apelada, configurando abuso em relação à obrigação contratual e ao dever de cuidado com o consumidor, nos termos do art. 51, IV, § 1º, do CDC.

4. O caso envolve um idoso de 92 anos, portador de cardiopatia severa e outras comorbidades, submetido a sofrimento físico e emocional devido à ausência de tratamento adequado por quase dois meses, o que afronta a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III, e art. 5º).

5. A jurisprudência reconhece que a recusa abusiva de cobertura em situações de urgência enseja danos morais in re ipsa, sendo a indenização por danos morais instrumento de compensação ao lesado e de desestímulo à repetição da conduta ilícita (STJ, Súmula 608).

6. O valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) não reflete a gravidade do dano nem a função pedagógica da indenização, mostrando-se desproporcional à extensão do sofrimento causado.

7. A majoração para R$ 30.000,00, conforme a fundamentação e precedentes aplicáveis, é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A negativa injustificada de cobertura de procedimento médico de urgência, em plano de saúde, caracteriza falha na prestação do serviço, configurando dano moral in re ipsa.

2. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função pedagógica da reparação, sendo cabível a majoração quando o valor fixado não reflete adequadamente tais elementos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 4º, 12, 14, 51, IV, §1º; CPC/2015, arts. 344 e 926, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

• STJ, Súmula 608.

• STJ, AgInt no AREsp 1903519/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.02.2022.

• TJ-PE, AC 0011945-49.2020.8.17.2001, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 24.03.2023.

• TJ-RJ, APL 0011716-88.2018.8.19.0066, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 13.04.2023.

Foram opostos Embargos de Declaração no ID 24051158, os quais não foram acolhidos na sentença de ID 24782306.

Nas razões recursais de id 25280935
,
o agravante BRADESCO SAUDE S/A sustenta a ausência de omissão da seguradora na liberação do procedimento e dos materiais e a inexistência de responsabilidade pelo eventual atraso.

Requer a reforma a fim de que seja mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões no ID 25762881.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Conforme certificado nos autos, a ré/apelada BRADESCO SAÚDE S.A. foi regularmente citada, mas não apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual foi declarada revel (id.23326305). Em virtude da revelia, os fatos alegados na inicial foram considerados verdadeiros, nos termos do artigo 344 do CPC.

Além disso, verifica-se que a ré/apelada não interpôs recurso de apelação contra a sentença, limitando-se a aceitar tacitamente a decisão que reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

Dessa forma, precluiu a possibilidade de discussão sobre a existência da falha na prestação do serviço, subsistindo apenas a análise do quantum indenizatório, conforme delimitado no recurso dos autores/ apelantes.

Adiante, assiste razão aos autores quanto a necessidade de majoração dos danos morais.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, conforme Súmula 608 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51, do CDC:

SÚMULA 608 STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

O autor/apelante, idoso com 92 anos de idade e portador de graves comorbidades (cardiopatia severa, hipertensão arterial e diabetes mellitus), falecido após o ajuizamento da ação, em 11/11/2023 (id. 23326307) necessitava de tratamento médico urgente com a realização de procedimentos de alta complexidade, conforme indicado por sua equipe médica.

Apesar de a ré ter autorizado a internação emergencial, negou a autorização para a continuidade do tratamento, obrigando o autor a permanecer internado por quase dois meses, sem receber a assistência necessária e sob risco iminente de óbito.

Tal conduta caracteriza evidente falha na prestação do serviço, violando a obrigação contratual e o dever de cuidado que a apelada tinha para com o autor. A demora injustificada agravou o sofrimento do autor, que já se encontrava em estado de extrema vulnerabilidade física e emocional, gerando angústia e aflição incompatíveis com a dignidade da pessoa humana, em flagrante afronta aos direitos assegurados pela Constituição Federal (arts. 1º, III, e 5º).

Com relação ao quantum, deve o arbitramento operar-se proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, assim como devem ser consideradas a extensão e a intensidade do dano, objetivando desestimular o ofensor a repetir o ato.

No caso em análise, o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença não reflete a extensão dos danos sofridos nem é suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação.

A negativa injustificada de cobertura, somada à idade avançada e às condições clínicas graves do autor, demandam a majoração da indenização para um patamar mais condizente com a realidade dos fatos. Assim, entendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra mais adequado e proporcional às circunstâncias do caso, sendo suficiente para reparar os danos sofridos e desestimular práticas abusivas por parte da apelada.

A propósito o E.STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PACIENTE COM CÂNCER. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O mero descumprimento contratual não enseja, via de regra, indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de cobertura de tratamento para câncer em caráter de emergência/urgência, tendo em vista o risco à vida e à saúde da paciente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1903519 SP 2021/0155413-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

E os tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. RISCO DE VIDA. DANO MORAL. MONTANTE MAJORADO EM FACE DA DESÍDIA DA SEGURADORA. APELO DO CONSUMIDOR PROVIDO E IMPROVIDO O DA PARTE ADVERSA - Paciente diagnosticado com quadro de apendicite aguda em hospital da rede própria da operadora de saúde. Caso de urgência, risco de vida, falecimento do beneficiário poucos dias após o atendimento; - Em casos deste jaez, o prazo de carência a ser aplicado é de 24h (vinte e quatro horas), nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9656/98; - Considerando o conjunto probatório dos autos, a recusa da Operadora de Saúde mostra-se como injustificada, além de implicar em risco de vida para o paciente; - Quanto aos danos morais, é de conhecimento notório, dispensando provas, o fato de que ter o tratamento negado no momento do diagnóstico de doença grave é capaz de agravar o sofrimento e angustia do paciente - Em assim sendo, configura-se insuficiente o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrados no 1º Grau de Jurisdição, devendo ser majorado para R$30.000,00 (trinta mil reais), patamar máximo estipulado quando da distribuição da exordial; - Apelo da Hapvida improvido. Apelo do consumidor provido - Majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% sobre o valor da condenação. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário, em DAR PROVIMENTO AO APELO DO BENEFICIÁRIO eNEGAR PROVIMENTO AO APELO DA OPERADORA DE SAÚDEao recurso, de conformidade com o Termo de Julgamento e votos que integram o julgado. Sala de Sessões, data da assinatura digital. Des. Cândido J. F. Saraiva de Moraes Relator(TJ-PE - AC: 00119454920208172001, Relator: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 24/03/2023, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM LAUDO PERICIAL. APELO AUTORAL. PROVIMENTO. Autora que sofreu aborto retido, dois meses após a contratação do plano de saúde, sendo necessária internação e realização do procedimento cirúrgico de curetagem. Pretensão de indenização por danos materiais, no valor de R$ 6.220,00, correspondente ao dobro do gasto com as despesas médico-hospitalares, e morais, no valor de R$ 30.000,00. Sentença de improcedência lastreada em laudo pericial . Apelo autoral. Reforma da sentença que se impõe. Procedimento recusado pela Apelante, sob a alegação do não cumprimento da carência contratual, cabendo à Apelada arcar com o procedimento cirúrgico. Aplicabilidade do artigo 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998, tendo em vista que a autora se encontrava em situação de urgência. Assim, a recusa da ré em proceder à internação da autora, fundado no não cumprimento do prazo de carência, mostra-se ilegal e abusiva, eis que demonstrada a necessidade de internação de urgência e observado, in casu, o prazo de carência de 24 horas. Necessário reembolso integral do valor comprovadamente pago pela autora, em razão da ausência de cobertura pelo plano, no valor de R$ 3.110,00, com correção monetária a contar do desembolso e juros de mora a partir da citação. De acordo com o artigo 436, do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, sendo esta a hipótese dos autos. Dano moral in re ipsa. Verba indenizatória fixada em R$ 30.000,00. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APL: 00117168820188190066 202300118143, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/04/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 18/04/2023)

Assim, tendo sido comprovada a existência da recusa indevida da apelada, conclui-se cabível a condenação em danos morais, que se arbitra no valor de R$30,000,00 (três mil reais) dentro do patamar de razoabilidade e proporcionalidade adotado pela jurisprudência pátria, impõe-se a reforma da sentença apelada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025